Tribunal: TCU
Processo: 020.587/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.6.1. do Acórdão 4815/2017-TCU-Primeira Câmara , finalizar o monitoramento e em apensar o presente processo ao TC Processo 032.026/2016-1 (originador), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.587/2017-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.